Tribunal: TCU
Processo: 018.739/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial acerca de indícios de irregularidades em contrato para gestão e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal José Mário dos Santos. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao subitem 9.1.2 do Acórdão 1852/2015-TCU-Plenário , para a quantificação do débito e a identificação dos responsáveis do suposto dano ao Erário verificado no Contrato de Gestão 51/2014, celebrado entre o Município de Candeias/BA e o Centro Médico Aracaju Eireli (CMA), para a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal José Mário dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente feito com relação ao débito originalmente apurado, sem julgamento do mérito, haja vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. excluir os Srs. Francisco Silva Conceição, Manoel Eduardo Farias Andrade, Iolanda Almeida Lima e Maria Eugênia Barreto Silva, a sociedade empresária Centro Médico Aracaju Eireli e o espólio do Sr. Gustavo Silva de Araújo Góes do rol de responsáveis pelo débito originalmente apurado neste feito; 9.3. excluir a Sra. Maria Eugênia Barreto Silva do rol de responsáveis pela irregularidade " não apresentação da documentação detalhada das despesas relativas à execução do Contrato 51/2014 ", para fins de aplicação de multa; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Silva Conceição, Manoel Eduardo Farias Andrade, Iolanda Almeida Lima, Allan Abbehusen de Santana, Carlos Alberto Dias, Eleide Rodrigues de Sena Portela, Lúbia da Cunha Moraes Macedo, Terezinha de Jesus Bispo Santo, Heive Caroline Cunha Freitas Meireles e Fabiane Azevedo de Souza; 9.5. aplicar as seguintes multas individuais aos responsáveis indicados adiante, com fulcro no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. Sr. Manoel Eduardo Farias Andrade: R$ 50.000,00; 9.5.2. Sra. Iolanda Almeida Lima: R$ 40.000,00; 9.5.3. Sr. Francisco Silva Conceição: R$ 50.000,00; 9.5.4. Sr. Allan Abbehusen de Santana: R$ 10.000,00; 9.5.5. Sr. Carlos Alberto Dias: R$ 10.000,00; 9.5.6. Sra. Eleide Rodrigues de Sena Portela: R$ 10.000,00; 9.5.7. Sra. Lúbia da Cunha Moraes Macedo: R$ 10.000,00; 9.5.8. Sra. Terezinha de Jesus Bispo Santos: R$ 10.000,00; 9.5.9. Sra. Heive Caroline Cunha Freitas Meireles: R$ 10.000,00; e 9.5.10. Sra. Fabiane Azevedo de Souza: R$ 10.000,00; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme o arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Candeias/BA, ao Fundo Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.